Tribunal: TJMT
Processo: 1006582-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006582-45.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUIZ DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Vara Especializada em Saúde Pública) (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA – NJDSP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, versando sobre matéria de saúde pública. A controvérsia decorre do encaminhamento do feito ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), vinculado à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos termos da Portaria TJMT/CGJ no 183/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em interpretar a Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, a fim de verificar se sua previsão de remessa facultativa de processos ao NJDSP alcança também as ações coletivas propostas contra o Estado de Mato Grosso envolvendo matéria de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 autoriza o encaminhamento de processos relacionados à saúde pública ao NJDSP, sem restringir sua aplicação à natureza individual ou coletiva da demanda, permitindo expressamente a remessa de ações nas quais o Estado de Mato Grosso figure como réu.

A ausência de vedação expressa à tramitação de ações coletivas no NJDSP e a inexistência de oposição da parte autora na primeira manifestação processual, nos termos do art. 3o da Resolução TJMT/TP no 5/2024, validam o encaminhamento do feito ao núcleo especializado.

O parecer do Ministério Público reconhece a compatibilidade da natureza transindividual da demanda com a competência do NJDSP, enfatizando os benefícios da tramitação especializada, como a uniformização de entendimentos e a celeridade na prestação jurisdicional.

A interpretação teleológica da norma reforça a admissibilidade da tramitação de ações coletivas no NJDSP, especialmente quando respeitados os critérios legais e não havendo oposição das partes interessadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito acolhido.

Tese de julgamento:

A Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 admite o encaminhamento facultativo de ações coletivas ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, desde que versem sobre matéria de saúde pública e tenham o Estado de Mato Grosso no polo passivo.

A ausência de oposição expressa da parte autora na primeira manifestação processual legitima o processamento da ação coletiva no NJDSP.

A competência do NJDSP abrange ações de caráter coletivo, quando atendidos os requisitos normativos e ausente vedação expressa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, atuando como Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), nos autos da Ação Civil Pública no 1036190-50.2023.8.11.0003, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação coletiva com pedido de obrigação de fazer e não fazer, objetivando a condenação do ente estatal à manutenção da internação hospitalar de pacientes que necessitam de cuidados de home care, até que possuam estrutura domiciliar adequada ou sejam acolhidos em instituições competentes. A demanda foi distribuída ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis.

À luz da Portaria TJMT/CGJ no 183, de 19 de novembro de 2024, o juízo originário entendeu que, tratando-se de demanda envolvendo a saúde pública e tendo como polo passivo o Estado de Mato Grosso, seria o caso de remessa ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, visando garantir celeridade e especialização, conforme expressa previsão da norma interna administrativa.

Entretanto, ao receber os autos, o Juízo Cooperador do NJDSP reconheceu sua incompetência, sob o fundamento de que a ação se trata de demanda coletiva e, portanto, estaria fora do escopo de atuação do Núcleo, promovendo a devolução dos autos ao juízo de origem.

Diante disso, o juízo de Rondonópolis reiterou sua incompetência e, nos termos do artigo 66, parágrafo único, do CPC, suscitou o presente conflito negativo de competência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer PGJ no 006711-001/2025, opinou pelo acolhimento do conflito, reconhecendo a competência do NJDSP (Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande) para o processamento e julgamento da demanda coletiva.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia gira em torno da interpretação da Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, quanto à sua aplicabilidade às ações coletivas relacionadas à saúde pública quando o Estado de Mato Grosso figura no polo passivo.

A citada portaria dispõe:

Art. 1o Fica facultado aos Juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminharem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) os processos que se enquadrarem nas características e circunstâncias a seguir:

I – Ações de saúde pública nas quais o Estado de Mato Grosso figure como polo passivo e que possuam causa de pedir relacionada à saúde pública, incluindo:

a) processos na fase de conhecimento, classificados em qualquer das classes processuais subordinadas à classe-mãe n. 1107 – Procedimento de Conhecimento;

b) processos classificados com qualquer assunto relacionado à saúde pública.

Da leitura do dispositivo extrai-se que não há qualquer ressalva expressa quanto ao processamento de ações coletivas no NJDSP. Ao contrário, a portaria é clara ao facultar aos magistrados o encaminhamento de qualquer processo relacionado à saúde pública, sem distinção quanto à natureza coletiva ou individual da demanda.

Ademais, a Resolução TJMT/TP no 5/2024 estabelece que as partes podem, caso discordem da remessa ao Núcleo, opor-se expressamente na primeira manifestação processual. No caso dos autos, não houve qualquer oposição da parte autora (Ministério Público) à remessa, conferindo plena legalidade ao ato.

O próprio parecer ministerial é enfático ao afirmar que, “
ao que tudo indica, não há obstáculos para que uma ação de caráter transindividual tramite no referido núcleo
”, concluindo pelo processamento da ação no NJDSP, em razão da natureza da demanda e da competência especializada do núcleo, cujas decisões visam uniformizar entendimentos, conferir celeridade e assegurar o acesso à justiça.

O argumento da incompetência, com base exclusivamente na natureza coletiva da ação, não encontra amparo literal ou teleológico na norma de regência. A ausência de vedação explícita à tramitação de ações coletivas aliada ao silêncio das partes quanto à remessa impõe o reconhecimento da competência do juízo especializado digital.

Portanto, preenchidos os requisitos da Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 e inexistindo óbice legal ou manifestação contrária das partes, é de se reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, atuando como NJDSP, para processar e julgar a ação originária.

Diante do exposto, acolho o conflito negativo de competência, para declarar a competência do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, atuando como NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA – NJDSP, para processar e julgar a Ação Civil Pública no 1036190-50.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025